Tribunal: TJSP
Processo: 1003834-44.2022.8.26.0609
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Procedimento ordinário. Taboão da Serra. Servidor municipal ocupante do cargo de médico. Pretensão de obter aposentadoria especial, além de abono de permanência e reparação do dano moral. Sentença de procedência dos pedidos, contra a qual foi interposto recurso de apelação. Não conhecimento. Prevenção da C. 5a Câmara de Direito Público caracterizada, em razão do julgamento da AC n.

Ementa:
Procedimento ordinário. Taboão da Serra. Servidor municipal ocupante do cargo de médico. Pretensão de obter aposentadoria especial, além de abono de permanência e reparação do dano moral. Sentença de procedência dos pedidos, contra a qual foi interposto recurso de apelação. Não conhecimento. Prevenção da C. 5a Câmara de Direito Público caracterizada, em razão do julgamento da AC n. 1001278-11.2018.8.26.0609, que possui os mesmos pedidos e causa de pedir. Inteligência dos arts. 105, § 1o, e 109 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de remessa.